Tribunal: TJDFT
Processo: 0752365-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752365-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA FARIAS FROTA DECISÃO Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. É certo que a decisão que analisa a gratuidade de justiça não forma coisa julgada, admitindo revisão posterior. É imprescindível, contudo, que a parte interessada demonstre a superveniente alteração da situação econômica, que justifique nova análise. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 248666673 (autos de origem), proferida em 4/9/2025. Aproximadamente dois meses depois – e sem comprovar a existência de fato novo – a parte agravante se resume a requerer novamente, como questão prévia em agravo de instrumento, o benefício da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação do contexto fático analisado na decisão de 248666673 (autos de origem), subsistem os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora